Tribunal: TJDFT
Processo: 0724177-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724177-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE FELIPE DOS SANTOS AGRAVADO: ESPÓLIO DE FRANCISCA EDNIR PEIXOTO REPRESENTANTE LEGAL: ROSELIO PAULO DE ARRUDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Intimação para Exercer o Contraditório – Ausência de Cunho Decisório – Não Conhecimento. MARIA JOSE FELIPE DOS SANTOS, nos autos da Ação de Inventário, interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo, a qual deixou de apreciar nova manifestação da parte autora a qual determinou a intimação dos interessados sobre os pedidos formulados pela parte Agravante. Pois bem. Não vislumbro previsão de recorribilidade da Decisão proferida pelo Juízo a quo. Conforme se observa dos autos do processo de origem, em atenção ao princípio de envergadura constitucional do contraditório, o Juízo a quo intimou os herdeiros para se manifestarem sobre o pedido de utilização de créditos de titularidade do de cujus para pagamento do imposto ITCMD. Demais, determinou a intimação dos herdeiros para se manifestarem sobre o pedido de reconhecimento de união estável entre o de cujus Pedro de Assis Peixoto e Maria José Felipe dos Santos, e da habilitação dela como herdeira do falecido. Assim, não vislumbro o cabimento do recurso de agravo de instrumento considerando que o ato judicial não apresenta cunho decisório. Apesar de constar do ato judicial a nomenclatura “decisão”, em verdade, trata-se de despacho oportunizando o exercício do contraditório. Agiu corretamente a Magistrada de origem, pois o artigo 10 do Código de Processo Civil encerra regra de consulta obrigatória às partes, ainda que se trate de matéria de ordem pública sobre a qual se possa decidir de ofício. Demais, dispõe o artigo 9o do mesmo Diploma que “não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”. Nesse sentido, tratando-se de questão potencialmente prejudicial a alguma das partes do processo, compete ao juiz garantir a observância substancial do caro princípio do contraditório, de envergadura Constitucional, pois a ele é imposto o dever de decidir questões subjacentes ao processo dentro de um contexto processual de verdadeiro diálogo entre as partes. Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, pois o ato judicial não encerra conteúdo decisório, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se o Agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator